Tribunal: TJDFT
Processo: 0732804-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732804-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA RITA MARTINS GUIMARAES, MARIA LANES MARTINS GUIMARAES AGRAVADO: VALTER LUIS VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 74911097 interposto por MARIA RITA MARTINS GUIMARÃES e MARIA LANES MARTINS GUIMARÃES contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de imissão na posse de no 0716067-35.2025.8.07.0007 ajuizada por VALTER LUIS VIEIRA em desfavor das partes recorrentes, deferiu "pedido liminar de imissão de posse do imóvel situado à QNL 22, Conjunto B, casa 47, Taguatinga Norte, matrícula no 113001, em favor do autor, devendo as rés e eventuais ocupantes desocuparem voluntariamente esse imóvel no prazo de 30 dias". Sem preparo, considerando o pedido de gratuidade formulado no teor do recurso. É o relato do necessário. Decido: Defiro o benefício da justiça gratuita às agravantes. Anote-se. A concessão do pedido liminar requer a demonstração do perigo de dano e da probabilidade de probabilidade de provimento do recurso. Contudo, a suspensão integral dos efeitos da decisão impugnada com base em alegada nulidade de notificação carece dos pressupostos elencados, tendo em vista que a ação anulatória com o objetivo de questionar o procedimento extrajudicial não teve efeito suspensivo acolhido pelo Juízo Federal perante a qual foi ajuizada (ID 245316009). Ademais, as agravantes deixaram de apresentar o inteiro teor do processo de consolidação da propriedade, tornando impossível avaliar a verossimilhança das teses suscitadas. Por outro lado, verifica-se que, de fato, o prazo para desalojamento vai de encontro aos 60 dias previstos no art. 30 da Lei Federal no 9.514/1997. Nesse sentido, trata-se de período para que a família a ser desalojada consiga se organizar minimamente em torno de outra moradia, razão pela qual sua redução gera risco lesivo desproporcional à finalidade normativa do ato. Ante o exposto, defiro em parte a antecipação da tutela recursal a fim de ampliar o prazo de desocupação voluntária do imóvel para o total de 60 dias. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital